Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-42.2021.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002393-42.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANTINA FERNANDES RODRIGUES - CPF: 429.943.901-59 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002393-42.2021.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Santina Fernandes Rodrigues

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. ADQUIRENTE NÃO IDENTIFICADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, alega ter alienado os seus veículos (Honda/C100 Biz, ano/modelo: 1998/1999, cor: azul, placa: JZA3617, RENAVAM: 720492742; GM/Corsa Wind, ano/modelo: 1995/1996, cor: vermelha, placa: KAF9977, RENAVAM: 639639437) no ano de 2001, mas que não se recorda do nome do comprador e desconhece o paradeiro dele.

2. Da análise dos autos, verifico que a Recorrente não apresentou prova capaz de demonstrar a alegada alienação do veículo, entrega do veículo a terceiro, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

3. Observo que não foi juntado a cópia do DUT ou qualquer outro documento capaz de comprovar que houve a alienação do bem. A Recorrente não lembra o nome do alegado comprador e desconhece o paradeiro do bem. Ainda, inexiste comunicação de venda junto ao DETRAN/MT.

4.

Se inexiste prova da tradição do bem móvel, se não houve a comunicação de venda ao DETRAN/MT, se a autora não recorda o nome do suposto adquirente, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem , sendo temerária afastar a

sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

5. Cumpre ressaltar que de acordo com o disposto no art. 6o-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017, é possível a formalização do pedido de baixa do registro pelo proprietário, de veículo não licenciado há mais de 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a necessidade de apresentação do CRV, das placas de identificação e do recorte do chassi, que poderá ser deferida mediante termo de responsabilidade civil e criminal, firmado pelo seu proprietário.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
In casu
, não há provas, ainda que mínimas, da suposta alienação dos veículos à terceiros, assim como, para se haver a renúncia à propriedade, seria necessário elementos de provas verossímeis por se tratar consequente desoneração tributária, o que não foi possível. Ademais, a autora também
não logrou êxito em provar que adotou os procedimentos necessários à baixa administrativa
dos veículos junto ao órgão do DETRAN ou que teve negada sua solicitação, nos termos do que
dispõe o Art. 6o-B da RESOLUÇÃO No 11/98 do CONTRAM
que estabelece os critérios para a baixa de registro de veículos a que se refere bem como os prazos para efetivação (...)
Enfim, por qualquer ângulo que se analise o feito, verifica-se a aus
ência de indícios mínimos dos fatos alegados pela autora, razão porque impõe-se
a improcedência da pretensão inicial
”.

7. O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
PROPRIEDADE
DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Autor que aduz ter alienado o veículo, mas não apresenta o mínimo indício de provas de sua alegação, não tendo sequer apresentado o nome do suposto adquirente, tampouco a data da alienação.
2- Sem comprovação de que o veículo foi alienado, temerária a exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que o ônus não pode ser imputado ao ente estatal.
3- Recurso conhecido e provido.
(N.U 0003231-54.2011.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE
PROPRIEDADE
– DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO
DETRAN
– ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.
(N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
DETRAN
– BAIXA DE REGISTRO DE
PROPRIEDADE
E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização
.
A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.
(N.U 0002334-10.2013.8.11.0021, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (grifei)

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o

do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022